Tribunal: TJDFT
Processo: 0007419-38.2015.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0007419-38.2015.8.07.0014 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADNILSON DE CARVALHO BARBOSA, AGNALDO BARBOSA DOS SANTOS, ASTERSON DE CARVALHO BARBOSA, ESPÓLIO DE ANDILENE BARBOSA DE CARVALHO EMBARGADO: ANDERSON DE CARVALHO BARBOSA RIBEIRO, ANTONIO EDVAN AIRES, CRISTIANO PEREIRA AIRES, MARIA TEREZINHA PEREIRA AIRES, THIAGO CARDOSO COSTA, CAMILLA YOSHICO SHIMABUKO OSIRO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ADNILSON DE CARVALHO BARBOSA, AGNALDO BARBOSA DOS SANTOS, ASTERSON DE CARVALHO BARBOSA e ESPÓLIO DE ANDILENE BARBOSA DE CARVALHO contra a r. decisão exarada no ID 68956222, pela qual esta Relatoria não conheceu da apelação cível interposta pelos embargantes, por não constar, no Sistema PagCustas, a confirmação do pagamento do preparo do recurso. Nos embargos de declaração opostos no ID 68967573, os apelantes alegam estar evidenciada contradição na r. decisão denegatória de conhecimento ao recurso, uma vez que o preparo da apelação cível teria sido recolhido de forma regular e que a indicação de inexistência de recolhimento, constante do Sistema PagCustas decorreria de equívoco tecnológico, segundo informação obtida perante o setor responsável pelo controle das custas processuais. Ressaltando que a guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento juntados aos autos seriam suficientes para demonstrar o atendimento da exigência prevista no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, os embargantes postulam o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado e admitido o processamento da apelação cível. Posteriormente, os embargantes postularam o chamamento do feito à ordem (ID 68972262), tendo em vista a juntada do comprovante de recolhimento do preparo emitida pelo Sistema PagCustas no ID 68970159. É o relatório. Decido. No caso em apreço, constata-se que, após a prolação da decisão denegatória de conhecimento à apelação cível (ID 68956222), foi carreado aos autos o comprovante de pagamento do preparo, emitido pelo Sistema PagCustas (ID 68970159), atestando que o recolhimento foi efetivado no dia 10/02/2025, ainda dentro do prazo conferido pela decisão exarada no ID 68510638. Conforme informações constantes da página eletrônica deste egrégio Tribunal de Justiça[1], [s]e o pagamento for feito por meio de boleto, é necessário anexar o boleto e o respectivo comprovante de pagamento ao processo, pois a juntada automática do comprovante de pagamento só ocorrerá após processamento da transação, que acontece 48h após o pagamento. Na hipótese em apreço, muito embora o recolhimento do preparo tenha sido efetivado pelos apelantes em 10/02/2025, o sistema PagCustas somente emitiu o respectivo comprovante de pagamento em 19/02/2025 (ID 68970159). Portanto, a inexistência da informação acerca do efetivo recolhimento do preparo deve ser atribuída exclusivamente à falha do Sistema PagCustas, de modo que os apelantes não podem ser penalizados pela inconsistência apontada. Pelo exposto, em juízo de retratação, chamo o feito à ordem e reconsidero a decisão exarada no ID 68956222, para reconhecer o efetivo recolhimento do preparo da apelação cível interposta no ID 68403258 e admitir o processamento do recurso. Por via de consequência, julgo prejudicado o exame dos embargos de declaração opostos pelos apelantes no ID 68967573. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de março de 2025 às 13:29:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________ https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais, acesso em 07/03/2025, às 12h40min